Tribunal: TJDFT
Processo: 0752453-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752453-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA SILVA DO NASCIMENTO CAMPOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ALLPIX SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Joselia Silva do Nascimento Campos contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, proferida nos autos n.o 0715634-40.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale aR$7.590,00, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 255970983), a parte autora aufere renda bruta de R$ 14.353,43, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, sob pena de indeferimento, acoste aos autos o seu plano de pagamento seu plano de pagamento em 05 (cinco) anos, a fim de se verificar se há interesse de agir quanto a repactuação de dívidas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ajuizado ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, com vistas a reorganizar suas obrigações financeiras diante de situação de superendividamento, mas o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça; (b) não obstante a apresentação de comprovantes de rendimentos, planilha de endividamento e declaração de hipossuficiência, o magistrado teria concluído pela ausência de miserabilidade jurídica, utilizando como parâmetro renda bruta superior ao teto da Defensoria Pública, sem considerar que quase metade da renda líquida estaria comprometida com descontos de empréstimos e dívidas, além de obrigações em atraso que totalizariam aproximadamente R$ 168.514,04; (c) a decisão impugnada não teria observado o contexto de vulnerabilidade e o mínimo existencial, criando obstáculo ao acesso à jurisdição e frustrando a finalidade social da Lei do Superendividamento; (d) a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não teria sido respeitada, sendo indevida a exigência de comprovação excessiva e a inversão do ônus da prova, pois bastaria a declaração da parte para concessão do benefício, salvo prova inequívoca em sentido contrário; (e) a contratação de advogado particular não afastaria, por si só, a presunção de hipossuficiência, conforme art. 99, §4o, do CPC e jurisprudência consolidada; (f) a negativa da gratuidade, além de violar os arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da inafastabilidade da jurisdição; (g) a concessão do benefício seria reversível e fiscalizável, podendo ser revogada a qualquer tempo caso se comprove alteração da situação econômica, não havendo risco de prejuízo à Fazenda Pública; (h) presentes os requisitos para a tutela de urgência, pois a manutenção da decisão impugnada imporia grave prejuízo, impedindo o prosseguimento da ação principal e configurando risco de dano irreparável, razão pela qual requereria atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento definitivo”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a parte agravante, em decorrência do cargo de Professor Nível Superior e Especialista - FUNDEB, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 14.353,4, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seu rendimento líquido gira em torno de R$ R$ 4.581,43, conforme se observa no último contracheque colacionado (setembro de 2025 – id 255970983). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (planilhas de débitos relativa a empréstimos – id 255970985; “prints” de parte do extrato bancário e renegociação de dívidas – id 255970984) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante ato de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Nesse quadro fático, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que existem elementos que aparentemente poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, notadamente porque a remuneração bruta da agravante estaria acima do parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, como teto para atendimento de pessoas economicamente hipossuficientes, cuja renda mensal seria correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o seu mérito, desde logo, submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4. A resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 5. Ressalte-se que o acervo probatório trazido a exame pela agravante não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que não é possível submeter ao exame deste Egrégio Sodalício, pois resultaria em supressão de instância. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2040452, 0722750-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator